Tribunal: TJDFT
Processo: 0731976-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731976-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON RODRIGUES NEVES AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON RODRIGUES NEVES em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0728180-72.2021.8.07.0003, indeferiu a impugnação à penhora. O agravante pleiteia no ID 66794592 a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Remetam-se os autos à secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 29 de novembro de 2024 18:59:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador